Tribunal: TJPA
Processo: 0086011-87.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0086011-87.2015.8.14.0051

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MALCHER BETCEL, IGOR ALDRIO MALCHER GUIMARAES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA, SERVINDO COMO ELEMENTO DE PROVA APTO A EMBASAR A DECISÃO CONDENATÓRIO PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR.

RECONHECIMENTO DOS APELANTES PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-
lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Belém/PA, de de 2021.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal,

interposto em favor de
CARLOS HENRIQUE MALCHER BETCEL E IGOR ALDRIO MALCHER GUIMARÃES,

objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém

que os condenou a cumprirem pena, respectivamente, de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 55 dias multa, e 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 50 dias multa, como condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do CPB, do CPB.

Na
denúncia,
ID 6058519
, o Ministério Público Estadual narrou que em 09/10/2015, por volta das 19 horas, os ora apelantes subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, diversos objetos de valor e pequena importância em dinheiro, da vítima Marcos Douglas dos Reis Franklin.

De acordo com a denúncia, a vítima caminhava em rua por trás da feira do Aeroporto Velho quando foi abordada pelos apelantes que estavam em uma motocicleta Honda NXR 150 BROS ED, vermelha, placa OFP 8996, que fora apreendida na posse dos apelantes; que Carlos Henrique desceu da garupa da moto e, empunhando uma arma de fogo, revólver calibre 38, anunciou o assalto, subtraindo da vítima um HD externo, carteira contendo documentos e cerca de cinquenta reais, bem como um aparelho celular marca Sansung; que após a subtração dos bens da vítima empreenderam fuga na motocicleta, que era conduzida pelo ora apelante Igor Aldrio.

Segue relatando que em 12/10/2015, a vítima assistia uma matéria jornalísticas na TV quando tomou conhecimento da prisão dos ora apelantes por envolvimento em roubos na cidade naquele fim de semana, reconhecendo os mesmos como os autores do roubo do qual fora vítima.

Perante à autoridade policial, os apelantes negaram a prática delitiva.

E
ntendido ter restado comprovadas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, apresentou o Ministério Público denúncia contra os ora apelados, pugnando, ao final, por suas condenações como incursos nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, I e II do CPB
.

Em ID 6058520, foi recebida a denúncia;

Em ID 6058521, resposta à acusação de Carlos Henrique Malcher Betcel, às fls. 01/02, e de Igor Malcher Guimarães, às fls. 04/05;

Em ID 6058524/25/26/27/28/29/30, Termo de Audiência, mídia em ID Em ID 6058531 a ID 6058537;

Em ID 6058541, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 6058542, Alegações Finais Defensivas;

Em Sentença, ID 6058543/44 , o magistrado, reconhecendo a presença de provas substanciais acerca da conduta criminosa dos apelantes os condenou nos termos da denúncia, restando o apelante Igor Aldrio Malcher Guimarães
a cumprir pena final e definitiva de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, além de 50 dias multa e o apelado Carlos Henrique Malcher Betcel a uma pena final e definitiva de 07 anos, 06 meses e 22 dias

de reclusão e 55 dias multa, pela prática do crime de roubo majorado consumado, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhes concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em
razões recursais,

ID 6058545,
pleiteou a defesa a reforma da decisão requerendo provimento ao recurso interposto para absolver os apelantes por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões,
ID 6058547, fls. 5/8, o Ministério Público manifestou-se pela

manutenção
da sentença em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior,
ID 6550780, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal,

interposto em favor de
CARLOS HENRIQUE MALCHER BETCEL E IGOR ALDRIO MALCHER GUIMARÃES,

objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém

que os condenou a cumprirem pena, respectivamente, de 07 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 55 dias multa, e 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 50 dias multa, como condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II do CPB, do CPB.

O fundamento do recurso consiste no pedido de
reforma da decisão para que sejam os apelantes absolvidos sob alegação de ausência de provas.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito recursal
.

Da análise do conteúdo probatório contido nos autos se percebe que a tese sustentada pelo Órgão Acusatório possui amparo jurídico, devendo, portanto, ser a sentença prolatada mantida uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, bem como a efetiva participação dos apelantes na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, entendo como pertinente ao deslinde da lide trazer à colação excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento, vejamos:

“A materialidade do delito é incontroversa, sendo demonstrada nos autos especificamente pelo depoimento da vítima e pelas demais provas colhidas no decorrer da instruço processual, sendo que até a presente data no recuperou nenhum dos seus bens. Trata-se, pois, da prática do crime de
roubo consumado
, estando presente a grave ameaça empreendida contra a vítima para a subtraço do seu bem.

Resta avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade criminal dos acusados, para os quais precederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas coletadas em juízo e em fase de sede policial.

Conforme se vê do depoimento em audiência, a vítima ouvida descreve o ocorrido nos mínimos detalhes, ratificando que foi vítima de assalto, pelos dois acusados e que apesar do local dos fatos no possuir muita iluminaço, os reconhece com muita propriedade, dando elementos físicos característicos de cada um. Em sede policial, a vítima Marcos Douglas à fl. 06 – IPL, reconheceu sem hesitaço, por meio de fotografias, ambos os réus deste feito, acrescentando ainda que Igor Aldrio era quem estava na garupa da motocicleta e lhe fez a abordagem no momento. Às fls. 08/09, realizou o reconhecimento da motocicleta que foi utilizada no assalto, tratando-se de uma moto Honda NXR 150 BROS ESD, cor vermelha, placa OFP-8996, bem como de um revólver calibre 38, marca Taurus, registro n.º 1768291, apreendida em poder dos denunciados.

Em que pese a negativa de autoria dos réus, verifico que os mesmos estavam usufruindo autorizaço de saída temporária na época dos fatos, tendo inclusive no retornado na data prevista, fazendo-se ento foragidos do sistema penal, foram presos em flagrante delito, após realizaço de delitos de roubo nesta cidade, inclusive expuseram que haviam roubado a moto que estavam utilizando para realizaço dos assaltos.

Os réus no apresentaram nenhum álibi plausível e comprovável, razo pela qual no foi arguida qualquer tese defensiva capaz de causar a dúvida neste Julgador, sendo impossível o acolhimento da aplicaço do princípio do in dubio pro reo para absolviço, já que as provas colhidas so suficientes para um édito condenatório.

Apesar de no constar especificamente destes autos a apreenso e laudo pericial da arma de fogo usada no assalto, o depoimento da vítima é firme no sentido de que houve a utilizaço do artefato pelos acusados, restando comprovada a utilizaço da arma para a prática do roubo. O maior poder intimidatório gerado pelo
emprego de arma de fogo
, ainda que no apreendida e periciada, com a consequente reduço da capacidade de resistência das vítimas, justifica a incidência da majorante do inciso I, § 2º, art. 157 do CP.

Da mesma forma, resta evidenciado nos autos que o crime foi praticado pelo réu em
concurso com outro indivíduo
, devendo incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

Destaco que, em se tratando de concurso de pessoas, basta que um dos comparsas utilize
arma de fogo
, com o fim de lograr êxito na empreitada criminosa, para ser aplicada a qualificadora prevista no § 2º, inciso I, art. 157, do CP, aos demais comparsas.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, bem como das provas produzidas em juízo, dúvidas no pairam dúvidas de que os acusados efetivamente praticaram o fato descrito na denúncia com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, ou seja, praticaram o ilícito penal descrito no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Com efeito a conduta dos denunciados subsomem-se ao tipo penal do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso I e II, do Código Penal, preenchendo todas as elementares do tipo, pois agiu com animus rem sibi habendi/furandi, e subtraiu pertences da vítima mediante grave ameaça,
inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância a tanto o depoimento prestado pela vítima e testemunhas, não havendo como se promover a absolvição dos apelantes ante os depoimentos daquelas, pois, ainda que a vítima tenha procedido ao reconhecimento dos apelantes, primeiramente pela TV, em razão de reportagem veiculada que apresentava os apelantes como detidos em razão de um assalto, em sede policial foi ratificado o reconhecimento, sendo este posteriormente confirmado perante o Juízo, revelando a vítima as características dos criminosos que, na via pública, sob ameaça exercida com arma de fogo, exigiram seus pertences, relatando ao magistrado toda a dinâmica dos fatos, o que se mostra suficiente à condenação pois confirma a participação dos apelantes na empreitada delitiva, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da efetiva participação destes no crime, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição
.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a prática do crime pelo qual foram condenados, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, pois, de acordo com a jurisprudência, “
as palavras da vítima, porque protagonista do evento delituoso, assumem na prova da autoria do roubo preeminência absoluta. A menos se prove caíra em erro a vítima ao indicá-lo por seu autor, entende-se comprovada a responsabilidade criminal do réu,
...
”

(TACrimSP;
Ap. Crim. nº 1.034.657/1)
.

Veja-se o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, a saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório,
mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO EFETUADO PELAS VÍTIMAS
PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADEDE APREENSÃO E PERÍCIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA A DUPLA MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTODO REGIME PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
De início, observa-se que a circunstância de não ter sido observado o rito previsto no artigo 226, inciso II, do CPP, não invalida o ato por se tratar de uma recomendação legal e não uma exigência. O reconhecimento efetuado por duas vítimas, em sede policial, foi confirmado em juízo, ocasião na qual afirmaram que não foram induzidas pelos policiais a efetuarem o reconhecimento. Não havendo nulidade a ser sanada
, rejeita-se a preliminar.
Demonstrando os elementos de prova dos autos, de forma clara e inequívoca, que os apelantes, em comunhão de ações e desígnios entre si e com outras pessoas não identificadas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com palavras de ordem e com o emprego de arma de fogo, os bens do estabelecimento comercial lesado, revela-se impossível o acolhimento do pleito absolutório
. Tampouco é caso de desclassificação para o delito de receptação, como pleiteado pela Defesa de Jair, pois não há nos autos elementos de prova a amparar o requerido, ao passo que as vítimas reconheceram os apelantes como os autores do roubo, descrevendo, inclusive, a atuação de cada um deles. O pleito de redução das penas-base, formulado pela Defesa de Lucas, carece de interesse recursal, pois as mesmas já foram estabelecidas em seus mínimos legais. Acrescenta-se que o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal não depende da apreensão e períciada arma utilizada, para fins de comprovação de sua eficácia, notadamente se a prova oral não deixa a menor dúvida acerca de seu emprego pelos roubadores, como ocorre no caso destes autos. Daí porque inviável o afastamento da majorante. As reprimendas foram majoradas no máximo legal em virtude da presença de duas causas de aumento. Em hipóteses semelhantes a dos autos, em que se verifica a presença das majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes, este Órgão Julgador tem adotado a fração de 2/5 (dois quintos), o que considerando as circunstâncias do
delito, vislumbro adequado e proporcional à reprovabilidade da conduta, impondo-se a modificação do acréscimo para o referido patamar. O regime fechado deve ser mantido considerando que o crime de roubo afeta vários bens jurídicos (patrimônio, incolumidade física ou psíquica), merecendo profundo repúdio por parte do Judiciário, mormente na presente hipótese em que praticado mediante emprego de arma de fogo e em companhia de mais três elementos não identificados, evidenciando a periculosidade dos agentes e causando grande intranquilidade social. Mostra-se induvidoso que os aspectos repressivos e preventivos ficariam sem efeito caso fixado regime mais brando. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS." (0069558-61.2017.8.19.0001-APELAÇÃO -1ª Ementa Des(a). ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE -Julgamento: 08/05/2018 -QUARTA CÂMARA CRIMINAL)

Tem-se, portanto, que ainda que os apelantes neguem a prática do crime, tal negativa não se mostra suficiente à absolvição, pois a palavra da vítima de roubo se mostra como suficiente a revelar a existência do crime e de seu autor, não servindo como fundamento a uma decisão condenatória unicamente se restar demonstrado ter sido obra do engano ou de má fé (ônus do qual não se desincumbiu a defesa, não havendo qualquer indício de que o reconhecimento feito seja mentiroso), sendo cediço o entendimento de que ela, a vítima, é quem reúne melhores condições para reproduzir com fidelidade os fatos e revelar espontaneamente seu autor, pois, em tendo tratado diretamente com quem o praticou o crime, é a pessoa que está em melhores condições de reconhecê-lo e descrever as circunstâncias do fato criminoso e sua palavra, por isso, pode ensejar a condenação uma vez que é digna de crédito e tem-se que seu interesse é somente revelar a verdade.

Denota-se dos autos que o depoimento prestado, tanto em sede investigativa como em sede judicial, corroboram os termos da denúncia, se mostrando a palavra da vítima firme, coesa e coerente em todas as fases processuais e como tal apta a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por esta,

razão pela qual não só pode como deve ser levada em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois há nos auto provas suficientes à condenação.

Por imperioso, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse suas inocências ou desvalorizasse o depoimento prestado pela vítima, razão pela qual não há como se promover a absolvição dos apelantes
.

Neste sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer e que aqui peço vênia para reproduzir
, verbis
:

“
No que tange a negativa de autoria, a defesa justifica que não houve comportamento voluntário por parte dos réus. Em que pese os acusados negarem o delito praticado em seu interrogatório judicial, arguindo que não possuíam conhecimento do assalto, tal defesa não merece prosperar, visto que foi devidamente comprovado que os réus se mantiveram na posse do veículo roubado, sem qualquer desacordo.

Portanto
, com relação à autoria, esta se encontra comprovada por diversas formas, uma vez que os réus foram presos em posse do veículo subtraído; em razão do depoimento da vítima, que foi taxativa em reconhecer os réus como as pessoas que o abordaram
; e através do depoimento da autoridade policial responsável pelo caso.

Como é cediço,
nos crimes contra o patrimônio, se a vítima aponta, com segurança, o(s)réu(s)como o autor(es)do roubo, essa prova possui enorme valor a ser considerado. Esse meio probatório se reveste de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório
, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.

As palavras da vítima e da testemunha incriminando os apelantes, de forma segura, firme e uníssona, são suficientes como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos da prática de um crime quando disto não estiver certa.”
(
GRIFEI
).

Ante ao exposto, e acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença pugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de
fevereiro
de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021